Tribunal: TJSP
Processo: 2137728-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Cessões de crédito imobiliário – Decisão agravada rejeitou o imóvel oferecido à penhora pelos executados – Bem desprovido de liquidez imediata, com expressa rejeição pela exequente, que requereu penhora de ativos financeiros em nome dos executados – Necessidade de observância à ordem de preferência do art. 835, I, do

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Cessões de crédito imobiliário – Decisão agravada rejeitou o imóvel oferecido à penhora pelos executados – Bem desprovido de liquidez imediata, com expressa rejeição pela exequente, que requereu penhora de ativos financeiros em nome dos executados – Necessidade de observância à ordem de preferência do art. 835, I, do CPC – Não comprovada a ausência de outros bens capazes de satisfazer a execução – O princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com a efetividade da execução – Alteração da ordem legal de preferência da penhora depende da comprovação de alternativa mais eficaz e menos gravosa, não comprovada no caso – Decisão mantida – Recurso negado.*